Tribunal: TJPA
Processo: 0841188-45.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841188-45.2020.8.14.0301

APELANTE: TELEFONICA BRASIL

REPRESENTANTE: TELEFONICA BRASIL

APELADO: MENDANHA COMERCIAL DE PECAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA POR FIDELIZAÇÃO. CONTRATO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. LIBERDADE DE NEGOCIAÇÃO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE NOVO PRAZO DE FIDELIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Telefônica Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais e obrigação de fazer, proposta por Mendanha Comercial de Peças Ltda. A sentença rescindiu os contratos de prestação de serviços, declarou a inexigibilidade das multas de fidelização e condenou a apelante a abster-se de negativar o nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito, além de pagar indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a validade das cláusulas de fidelização nos contratos de prestação de serviços firmados entre as partes, em especial quanto à renovação automática do prazo de fidelização; e (ii) a possibilidade de aplicação de multa por rescisão antecipada em caso de pedido de cancelamento após o prazo original de fidelização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de prestação de serviços firmado entre pessoas jurídicas não se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, salvo em situações excepcionais de vulnerabilidade, o que não se verifica no caso.

A Resolução nº 632/2014 da ANATEL permite a estipulação de cláusula de fidelização entre pessoas jurídicas de forma livre, garantindo a possibilidade de negociação do prazo de permanência.

A cláusula de renovação automática do contrato não implica, necessariamente, a renovação automática do prazo de fidelização, pois a prorrogação do contrato não equivale à imposição de novo período de permanência sob pena de multa.

O princípio da boa-fé contratual e os artigos 421 e 422 do Código Civil vedam a imposição de novo período de fidelidade de forma automática, sob pena de se perpetuar a relação contratual sem a liberdade de rescisão.

O pedido de cancelamento das linhas, efetivado após o cumprimento do prazo de fidelização inicial de 24 meses, impede a exigência de multa por novo período de fidelidade, pois a renovação automática do contrato não restabelece o prazo de permanência para fins de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula de renovação automática de contrato de prestação de serviços entre pessoas jurídicas não implica renovação automática do prazo de fidelização.

A imposição de novo período de fidelidade de forma automática contraria o princípio da boa-fé contratual, impedindo a cobrança de multa após o prazo de fidelização original.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 421 e 422; Resolução nº 632/2014 da ANATEL, arts. 57 e 59.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível 1001374-83.2021.8.26.0362, Rel. Des. Luís Roberto Reuter Torro, 27ª Câmara de Direito Privado, julgado em 30.05.2023; TJSP, Apelação Cível 1059094-84.2022.8.26.0002, Rel. Des. Celina Dietrich Trigueiros, 27ª Câmara de Direito Privado, julgado em 30.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária Presencial, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Telefônica Brasil S.A.
contra a sentença proferida pelo juízo da
15ª Vara Cível de Belém
, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência movida por
Mendanha Comercial de Peças Ltda
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, declarando a rescisão de contratos de prestação de serviços e a inexigibilidade das multas decorrentes de fidelização, além de condenar a apelante a abster-se de negativar o nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito e ao pagamento de indenização.

Em sua exordial (ID nº 6261824), a autora, ora apelada, esclareceu que em 14 de maio de 2018 firmou contrato de prestação de serviço telefônico com a empresa requerida, detendo por objeto serviços de linha telefônica, internet e descontos em aparelhos, mediante a previsão de fidelidade de 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de ativação do serviço.

Narrou que no dia no dia 09 de julho de 2020 a empresa autora requereu o cancelamento das linhas de números (91) 99242-6362; (91) 99175-9455; (91) 99382-5952; (91) 99316-0045; (91) 99252- 3111; (91) 99242-3341 e, (91)99365-6372, tendo recebido a informação que tal requerimento deveria ser realizado para o E-mail
consultoriapme.br@telefonica.com
.

Prosseguindo, acrescentou que no dia 13 de julho de 2020, ultrapassadas 48 (quarenta e oito) horas do segundo atendimento e 96 (noventa e seis) do primeiro contato e envio do e-mail, promoveu a abertura de novo protocolo, oportunidade em que recebeu a informação de que a solicitação de cancelamento poderia ser realizada por telefone desde expressamente existisse o aceite pela cobrança do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) por quebra de contrato.

O feito seguiu regular tramitação, recebendo sentença pela parcial procedência.

Em suas razões (ID nº 6261895), a apelante sustenta que as cláusulas de fidelização dos contratos são válidas tendo em vista a ocorrência da renovação automática dos serviços, informada um mês antes do término da vigência contratual, via SMS.

Assevera que o ato na espécie é amparado pela Resolução 632/2014 da ANATEL.

Esclarece que as linhas canceladas estavam vinculadas às contas de nº 0308379870 e 030838022, tenho sido esta última contratualmente firmada em 18/06/2018, através do qual a apelada habilitou uma nova linha junto à recorrente, bem como teria efetuado a migração de 17 linhas para planos empresariais.

Afirma que na mesma ocasião restou avençado ainda o chamado “contrato de permanência”, o qual previa a concessão de descontos à empresa autora, totalizando o benefício mensal de R$ 4.020,00, comprometendo-se a permanecer fidelizada pelo prazo de 24 meses renováveis por mais 24 meses sob pena de incidência de multa por rescisão antecipada.

No que tange a conta nº 0308379870, assevera que o contrato de prestação de serviços foi firmado em 21/04/2017.

Argumenta que a cobrança das multas de fidelização encontra respaldo nas condições contratuais pactuadas entre as partes, visto que a apelada optou pela continuidade dos serviços sem comunicar a intenção de rescindir o contrato.

Ressalta que desde o momento da assinatura do contrato a parte recorrida estava ciente acerca da possibilidade de renovação, estando ciente de que deveria informar eventual desinteresse na renovação contratual 30 dias antes do término do período de vigência.

Pondera que no caso de contratação de serviços feita por pessoa jurídica, o prazo de fidelização é de livre negociação entre as partes.

Reforça a aplicabilidade dos termos insertos no art. 59 da resolução 632/2014 da ANATEL e que o contrato firmado em 18/06/2018, não foi renovado por tratativa via SMS, mas sim em decorrência da previsão de renovação que consta no próprio contrato.

Acrescenta que por consectário ao período de fidelização houve regular concessão dos descontos em ambas as contas impugnadas, calculadas proporcionalmente ao ciclo de faturamento das linhas canceladas.

Requer, por fim, o conhecimento e provimento do recurso para que seja julgada totalmente improcedente a ação.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 6261895), pelo qual a parte apelada refuta as argumentações promovidas pela apelante, pugnando pelo improvimento da apelação.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual, da qual foi retirado a pedido da parte Telefônica Brasil S/A (ID nº 16492937) por optar pela sustentação de sua tese oralmente
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso de apelação interposto passando a proferir o voto.

Não havendo preliminares passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Inicialmente, deve-se ressaltar que a presente demanda envolve negócio jurídico avençado entre pessoas jurídicas.

Nesse viés, considera-se para efeitos jurídicos que a atividade de consumo afigura-se intermediária, não atraindo, assim, a aplicação das normas atinentes ao consumidor.

Em corroboração, a jurisprudência:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESCISÃO DE CONTRATO. SERVIÇO DE TELEFONIA. PLANO. PESSOA JURÍDICA.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. VULNERABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AFASTAMENTO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. DESCONTINUIDADE DO SERVIÇO. CAPACIDADE TÉCNICA. INEXISTÊNCIA. PROVAS. ISENÇÃO DE MULTA. CANCELAMENTO DO CONTRATO. PERÍODO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA. PACTA SUNT SERVANDA. 1. O
Código de Defesa do Consumidor
destina-se, precipuamente, ao consumidor pessoa física. Na relação jurídica entre sociedades empresariais, admite-se, excepcionalmente, sua aplicação, quando evidenciada a vulnerabilidade de uma das empresas e, ainda, a aquisição de produto ou serviço como destinatária final. 2. O contrato é exclusivamente de prestação de serviços telefônicos (ligações e uso de dados) e não foi demonstrado o requisito da vulnerabilidade técnica, o que afasta a aplicação do
CDC
. Precedentes. 3. Incidem as regras ordinárias de distribuição do ônus probatório (
CPC
, art.
373
). 4. Ausente prova das alegações das autoras referentes: (a) ao pedido de cancelamento, (b) ao compromisso de continuidade da prestação de serviço na nova localidade e (c) à anuência da empresa de telefonia na isenção da multa em razão do cancelamento, mas evidente a impossibilidade de prestação dos serviços por óbices operacionais, é legítima a exclusão da cobrança da multa por rescisão do contrato sem cumprimento do período de carência, mantendo-se apenas a cobrança dos serviços prestados pela empresa de telefonia. 5. As relações contratuais devem ser regidas pelo contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (APC
0710394-49.2020.8.07.0003
, Rel. Desembargador: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em: 19/8/2021, DJE: 31/8/2021).

Como bem pode se perceber, a contratação das linhas telefônicas no presente caso, constitui insumo para a exploração do ramo da apelada, na medida em que beneficia a cadeia produtiva.

Nesse desiderato, importa ponderar que a Resolução nº 632/14 da ANATEL o prazo de permanência (cláusula de fidelização) entre as pessoas jurídicas pode ser estabelecido, livremente, senão veja-se:

Art. 57. A prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo.

§ 1º O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses.

Art. 59. O prazo de permanência para Consumidor Corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1º do art. 57.

A exegese dos dispositivos evidenciados não deixa dúvida de que a cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que remanesce ao alvedrio do contratante, sendo certo que, em contrapartida, aufere benefícios para tanto, dentre as quais, destaca-se a concessão de tarifa inferior, fornecimento de aparelhos e outras promoções.

Nessa órbita, não há que se confundir
prorrogação automática
do prazo do contrato com a
prorrogação do prazo de fidelização
, como afigura-se tendente a argumentação trazida no presente recurso, eis constituem institutos distintos.

Dessa feita, há que se ponderar que a cláusula de renovação automática do contrato não pode implicar a imposição de novo período de fidelidade, sob pena de perpetuar o período de fidelização, mediante sucessivas renovações, o que é vedado ante a necessidade de observância da boa-fé contratual.

Nos termos do
s artigos 421 e 422 do C.C., tem-se que:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.
(Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

In casu,
considerando que o pedido de cancelamento das linhas foi perfectibilizado em 08/07/2020 e as contratações firmadas, respectivamente, em 21/04/2017 e 18/06/2018, restou, portanto, superado o prazo de fidelização de 24 meses.

Diante do quadro formado nos fólios digitais em epígrafe, ainda que a parte recorrente seja enfática em defender a possibilidade de renovação da cláusula de fidelidade por mais 24 meses, sob incidência de multa por rescisão antecipada, o entendimento predominante em âmbito jurisprudencial, direciona ao sentido contrário, entendendo-se que a renovação do contrato de prestação de serviço não implica reinício do prazo na espécie por um novo ciclo de 24 (vinte e quatro) meses. Veja-se:

APELAÇÃO. Telefonia. Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com inexigibilidade de débito. Multa pela rescisão antecipada. Ação parcialmente procedente. Apelo da ré e Recurso Adesivo da autora. Denúncia do contrato pela autora. Portabilidade requerida após o prazo de 24 meses, de permanência/fidelização. Artigos 57 a 59 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL. Cobrança de multa. Descabimento. Rescisão contratual efetuado após o transc
urso do prazo original de vigência do pacto. Renovação automática do contrato que não implica o cumprimento de novo prazo de fidelização. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 1001374-83.2021.8.26.0362
; Relator (a): Luís Roberto Reuter Torro; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Guaçu -

3a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2023; Data de Registro: 31/05/2023)

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Telefonia. Cobrança de multa de R$10.710,00 pela violação da cláusula de fidelização. Prorrogação sucessiva do contrato sem anuência do consumidor. Sentença de procedência. Apelação manejada pela fornecedora, ora requerida. EXAME: cláusula de prorrogação automática do contrato prevista no termo de adesão. Ausência de previsão nesse sentido no contrato de permanência. Prorrogação automática do termo de ades
ão que não implica na renovação automática do contrato de permanência. Artigo 57, § 3º, I da Resolução 632 de 2
01
4 da ANATEL. Cláusulas contratuais que devem ser analisadas de forma mais benéfica ao consumidor. Inteligência do artigo
47
do
Código de Defesa do Consumidor
. Abusividade na cobrança da multa. Manutenção da improcedência. Majoração dos honorários sucumbenciais. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 1059094-84.2022.8.26.0002
; Relato
r (a): Celina Dietrich Trigue
iros; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 11a Var
a Cível; Data do Julgamento: 30/05/2023; Data de Registro: 30/05/2023).

Com bem pode se perceber, após cumpridos os 24 (vinte e quatro) meses iniciais, a exigência de novo período de fidelização de modo automático, sob pena de multa, incorreria na quase impossibilidade de se permitir ao contratante a liberdade de desconstituir a relação a qualquer tempo, contrariando, assim, frontalmente, a previsão inserta no art. 421 do C.C.

Dessa feita, é o caso de se manter a sentença, em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
de
apelação e,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 06/11/2024